Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 9.105,66, pago a título de ITBI.

2. Na origem, a parte autora aduziu ter sido submetida a tributação inconstitucional vez que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital conforme interpretação conferida ao §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e ao §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006 pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais o ente estatal sustenta que, de acordo com o inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. Assim, ao argumento de que o próprio contrato social da autora evidencia que o seu objeto social é a compra e venda e aluguel de imóveis, bem como incorporação imobiliária, é vedada, no caso, a imunidade tributária pretendida.

5. No caso em análise, a recorrida é sociedade cujo objetivo é a realização de transações imobiliárias como compra e venda e aluguel de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, corretagem, gestão e administração de propriedade imobiliária, além de consultoria e assessoria. E, conforme evidenciado nos autos, promoveu a incorporação dos bens imóveis situados na SHIS QI 09 bloco EII sala 112 e SHIS QI 09 bloco EII sala 304 ao seu patrimônio em realização de capital social.

6. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. A Constituição Federal em seu art. 156, § 2o, estabelece que o imposto em questão não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

7. A Lei Distrital no 3.830/2006 em seu art. 3o, §1o não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

8. Quanto ao tema, o Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado.

9. Nesse cenário, em conformidade com o Conselho Especial, o entendimento é de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Quanto aos valores dos bens (SHIS QI 09 bloco EII sala 112 e SHIS QI 09 bloco EII sala 304), observa-se que não excedem o capital social a ser integralizado. Conforme consignado pelo juízo sentenciante, “o valor dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica pela sócia Ana Paula Bittar são muito inferiores ao capital social, como se vê do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia.”

11. Portanto, a se considerar que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. O Recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.